Tribunal: TJPA
Processo: 0003579-41.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003579-41.2019.8.14.0028

APELANTE: ARISTON GOMES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §3º, I, DO CPB. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
É cediço que desvio de energia elétrica da unidade consumidora, que alimenta o imóvel do agente, cujos cabos elétricos estavam ligados diretamente na rede de baixa tensão, sem que fosse registrada pelo medidor, configura o crime de furto previsto no art. 155, §3º, do Código Penal. Ademais, observa-se nos autos, que a
materialidade do delito encontra-se consubstanciada pelo Laudo Pericial, ID. 6329318 - Pág. 12, o qual concluiu: que o imóvel apresentava 03 cabos de cobre ligados no ramal de entrada da Celpa, antes da medição, energizando parte da carga do imóvel, fazendo com que toda energia consumida por estes cabos não fosse registrada, no momento do exame, bem como, que a instalação periciada apresentava desvio de energia, não registrando parte do consumo da mesma. Do mesmo modo, a autoria encontra-se comprovada, pelo depoimento das testemunhas policiais militares colhidos em juízo, que em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial formam conjunto probatório coeso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por
ARISTON GOMES DE SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara 1ª Vara Criminal da

Comarca Marabá/PA, que a condenou à pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento

de 10 dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, em seguida substituiu por uma pena restritiva de direito: 365 horas de prestação de serviço à comunidade, pela

prática do crime tipificado no art. 155, §3º, I, do CP (Furto de energia elétrica).

Denúncia ID. 6329283 - Pág. 1/6;

Recebimento da denúncia em 31/05/2019, ID. 6329284 – Pág. 1;

Audiência de instrução e julgamento ID. 6329290 - Pág. 1/8;

Alegações finais do Parquet, ID. 6329312 - Pág.1/3;

Alegações finais da Defesa, ID. 6329313 - Pág.1/3;

Sentença ID. 6329314 - Pág. 1/8;

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ID. 8077937 - Pág. 1/4;

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, por meio da Douto Promotor de Justiça Dr. SAMUEL SOBRAL manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo, ID. 9184649 - Pág. 2/6.

Nesta instancia superior, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita Da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos (ID 9273555).

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois em análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente, já que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de Furto de energia elétrica. Vejamos.

O crime em questão, encontra-se assim redigido:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º -
Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. (grifos nossos).

A materialidade do delito encontra-se consubstanciada pelo Laudo Pericial, ID. 6329318 - Pág. 12, o qual concluiu: que o imóvel apresentava 03 cabos de cobre ligados no ramal de entrada da Celpa, antes da medição, energizando parte da carga do imóvel, fazendo com que toda energia consumida por estes cabos não fosse registrada, no momento do exame, bem como, que a instalação periciada apresentava desvio de energia, não registrando parte do consumo da mesma.

A autoria encontra-se comprovada, pelo depoimento das testemunhas policiais militares SÉRGIO ANTONIO MARQUES PEIXOTO e RENATO MOREIRA PEREIRA, ID. 6329290 - Pág.1/8, os quais aduziram: “
(...) Que se deslocaram ao estabelecimento comercial do apelante e ao chegarem o local indicado juntamente com um perito do CPC Renato Chaves e uma equipe da rede Celpa, fora constato o furto de energia elétrica no referido local de propriedade do apelante; que o apelante já é conhecido pela equipe de funcionários da Celpa por fazer outros desvios de energia elétrica, “gato”.

No mesmo sentido, em depoimento a testemunha MAURICIO AMARAL DE MELO, técnico da rede Celpa, ouvido em juízo ID. 6329290 - Pág. 1/8, o qual afirmou:
“(...) Que chegou ao conhecimento da empresa que havia que havia irregularidades na medição de energia no endereço do acusado, motivo pelo qual a empresa pediu apoio da Policia Civil, que se deslocou ate o local junto com um perito, oportunidade em que foi constatada a irregularidade referente ao desvio ilegal de energia elétrica”.

A testemunha de defesa DANIEL SANTOS DA SILVA, aduziu em juízo ID. 6329290 - Pág. 1/8
: “(...) Que trabalhava no estabelecimento comercial do apelante, que no dia da ligação clandestina de energia elétrica, o apelante não estava no estabelecimento comercial, que teve a ideia de contratar um eletricista para fazer a ligação, pois as quedas de energia estavam causando prejuízo ao estabelecimento”.

O apelante por sua vez, ARISTON GOMES DE SOUSA aduziu:
“(...) Que não sabia da ligação clandestina de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, que foi seu funcionário (DANIEL) que contratou um eletricista para fazer a ligação clandestina de energia, que o “gato” ficou ativo por menos de 24 horas”.

Nesse passo, temos que a alegação do apelante de desconhecimento da ligação clandestina de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, restou isolado nos autos.

Ademais, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais corroboram a tese da acusação.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE ENERGIA E ABSOLVIÇÃO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o agente desvia a energia elétrica de sua fonte natural por meio de ligação clandestina, sem passar pelo medidor, comete o crime de furto. Mas se o sistema de medição é alterado, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que o real consumo, o tipo penal é o de estelionato. 2. Embargos infringentes conhecidos e não providos.

(tjdft. Acórdão 1105421, 20160310053402EIR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Relator Designado:JESUINO RISSATO, Revisor: JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 69/70)

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §3º, DO CÓDIGO PENAL).

A. DA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. NÃO É CABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANDO EXISTE UM CONJUNTO DE INDÍCIOS QUE COMPROVA QUE O APELANTE SE BENEFICIAVA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO, DE FORMA A SE EXIMIR DO PAGAMENTO DAS DEVIDAS DESPESAS. O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO APELANTE, POSSUÍA EM SEU INTERIOR UMA LIGAÇÃO TRIFÁSICA DE DESVIO DE ENERGIA, SEM PASSAGEM PELO MEDIDOR, CARACTERIZANDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MEDIÇÃO, VULGARMENTE CONHECIDO COMO ?GATO? DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO.

(...)

B. DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. O JUIZ NA SENTENÇA VALOROU NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59, DO CPB, QUANDO O APELANTE FAZ JUS A UMA NOVA DOSIMETRIA, ONDE TAIS CIRCUNSTANCIAS SÃO TODAS VALORADAS DE FORMA NEUTRA, CONDUZINDO A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA: 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, POR ESSA RAZÃO MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE

PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO MESMO PERÍODO. CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena para 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos pelo mesmo período.

(TJPA. 2017.03720900-71, 180.045, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-08-31).

Some-se a isso que não consta dos autos qualquer animosidade ou rivalidade entre o apelante e as testemunhas policiais, a fim de justificar que os mesmos, em unidade de desígnios, viessem criar um relato detalhado acerca do crime em análise, atribuindo ao réu a autoria de um delito que não cometeu.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão,

conclui-se, assim, que os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, o crime de furto de energia elétrica, não merecendo portanto reforma a sentença guerreada, que devidamente fundamentou a condenação em provas robustas constantes nos autos. Inexistindo qualquer dúvida para se aplicar o princípio do
In Dubio Pro Reo
e absolver o ora recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ARISTON GOMES DE SOUSA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022